Tribunal: TJDFT
Processo: 0722495-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722495-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO DE MELO COSTA AGRAVADO: MAISA NOVAES FACCIN DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CÉLIO DE MELO COSTA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0033303-79.2013.8.07.0001, iniciado em desfavor de MAISA NOVAES FACCIN DA SILVA, indeferiu o pedido de pesquisa via SNIPER, nos seguintes termos (ID 158568807, do processo de origem): “Nada a prover sobre pedido de reconsideração formulado ao ID 158220329, uma vez que tal pedido não existe no sistema processual brasileiro e pode transformar-se em grave deformação da ordem processual. Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper.”. Em suas razões recursais (ID 47592277), a parte agravante pontua que o SNIPER permite o acesso a base de dados de diversos órgãos e instituições, e assim realizar o cruzamento desses dados com o propósito de identificar acervo patrimonial de devedores de forma célere e eficiente. Entende que “o acionamento do SNIPER para a hipótese vertente, onde o Agravante vem enfrentando dificuldades de localização de bens para a penhora desde o ano de 2013, é medida acertada e alinhada com o princípio da cooperação (CPC, Art. 6o), e que guarda coerência jurídica com o princípio de que a execução corre no interesse do Agravante, ex vi do Artigo 797, do CPC, tudo norteado pelos princípios da eficiência e efetividade.” (ID 47592277 - Pág. 9) Destarte, requer (ID 47477877 - Pág. 9): “2) se digne essa douta Turma deferir a atribuição de efeito suspensivo, e com isso deferir a tutela recursal, e assim determinar, por meio de liminar, de imediato, o acionamento do SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), com fito de se investigar o lastro patrimonial e suas conexões com a Agravada, e bem assim suas ligações com pessoas jurídicas; 3) se digne esta Egrégia Turma JULGAR INTEIRAMENTE PROVIDO ESTE AGI, com o intuito de confirmar a atribuição do efeito suspensivo, tutela recursal, liminar, que decerto será deferida, e assim cassar, vez por todas, a decisão agravada, e por conseguinte, determinar o acionamento do SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), com fito de se investigar o lastro patrimonial e suas conexões com a Agravada, e bem assim suas ligações com pessoas jurídicas, tudo substruído na fundamentação acima debuxada nessas razões recursais”. Preparo no ID 47592280 - Pág. 1. É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De uma análise perfunctória da lide, verifica-se que a parte agravante objetiva o deferimento do pedido de pesquisa de ativos financeiros do devedor via SNIPER. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Por outro lado, considerando que Sua Excelência a quo determinou o retorno imediato dos autos ao arquivo provisório “pelo prazo da prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o dia 17/12/2020” (ID 155123194, de origem), tenho que é razoável e necessário, neste juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo, para sobrestar este efeito da r. decisão até julgamento do presente recurso pela eg. Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mas, por outro lado, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO, para obstar que a ação original seja suspensa ou arquivada até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator